Tribunal: TJES
Processo: 5001653-50.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-50.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA MENDES CORREIA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO E DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO DE SAQUES E OPERAÇÕES FRAUDULENTAS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção iuris tantum da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual a consumidora alega que teve sua carteira furtada e que quando se deu conta do ocorrido, já haviam sido realizadas diversas operações de crédito arbitrárias.

Sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob a alegação de que a consumidora deu causa ao evento lesivo, o que afasta a responsabilidade do banco.

Irresignada, a consumidora interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, sob o fundamento de responsabilidade objetiva do banco por atos fraudulentos praticados por terceiros.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
15286363).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece reforma.

Registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

No caso em discussão, depreende-se que o furto do cartão e documentos pessoais da recorrente ensejou saques na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de uma compra no cartão de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A respeito dos saques, o banco informou que ocorreram de forma válida, tendo sido aceitas pelos sistemas de segurança, com suposto uso de senha e contrassenha.

Todavia, após devida análise dos documentos acostados pela parte recorrida em ID 18109977, verifico que as transações alegadas como fraudulentas ocorreram consecutivamente em um curto período, podendo ser verificados 10 (dez) saques seguidos em valores diversos, o que milita em favor da consumidora e evidencia a fraude.

Lado outro, diferentemente do que consta em sentença, apesar de os documentos internos do banco atestarem o uso de senha e contrassenha, tal informação, por si só, não retira o caráter fraudulento das transações, ainda mais considerando que a requerente é pessoa idosa e muito provavelmente a fraude fora perpetrada ainda nas dependências do banco.

A consumidora, por sua vez, logo que percebeu não estar com seu cartão, compareceu prontamente à delegacia, tendo demorado cerca de 4 horas para perceber o ocorrido, não demonstrando, portanto, qualquer desídia.

Entendo, assim, que a narrativa autoral, em conjunto com os documentos constantes dos autos, demonstra de fato que a recorrente fora vítima de golpistas, que, ao que parece, vigiaram a aposentada no banco e posteriormente furtaram seus documentos a fim de realizar operações fraudulentas em seu nome, gerando danos materiais.

Dito isso, entendo que a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha no sistema de segurança que deixa de identificar e impedir transações atípicas,
in casu
, representada pelo súbito aumento do limite da conta no caixa eletrônico sucedido de inúmeros saques.

Na situação dos autos, o banco não foi capaz de demonstrar a legalidade de, apenas com um cartão de crédito, ser possível o aumento considerável do limite, o resgate de valores em conta poupança e tão logo o saque sucessivo de valores diferentes e aleatórios.

Ressalta-se que a recorrente é correntista há mais de 40 (quarenta) anos, sendo possível para o banco mapear as operações habituais da aposentada e aquelas que se mostrem incompatíveis com o seu histórico.

Portanto, a mera alegação de culpa exclusiva da vítima por ter perdido seu cartão de crédito não merece acolhida, pois o banco possui responsabilidade de garantir a segurança dos consumidores em adversidades, que não fora devidamente cumprida no presente caso.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, o súbito aumento de limite, seguido de retirada de valores em conta e saques sucessivos na boca do caixa –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Assim, vislumbro presentes a conduta omissiva que corroborou à consecução da fraude, o dano à consumidora e o nexo causal, razão pela qual entendo devido o ressarcimento da consumidora pelos valores indevidamente extraídos de sua conta e indevidamente cobrados em decorrência do ilícito.

Todavia, quanto aos danos morais, apesar de a situação de fato ser capaz de gerar danos psicológicos à consumidora e da responsabilidade objetiva do banco, entendo possível afastar o nexo causal, notadamente porque a conduta de fato fora praticada por terceira pessoa, o que também vitimou a instituição financeira.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos advindos das operações realizadas no dia 16/02/2024 via cartão em nome da Recorrente junto ao banco Recorrido, devendo a instituição financeira se abster de cobrar e/ou negativar a consumidora, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

CONDENAR
a Recorrida a efetuar a devolução dos valores indevidamente descontados/sacados da conta da Recorrente, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em virtude do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)